Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar despacho judicial que determinou a emenda à petição inicial, em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial em ação de execução de título extrajudicial; (ii) esclarecer se a existência de decisão anterior que concedeu tutela provisória impede o não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo mitigado das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, que admite interpretação extensiva apenas quando presente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria na apelação, nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT).
4. A decisão que determina a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não ensejando recurso.
5. Não há demonstração de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, visto que a providência de emenda à inicial é oportunidade conferida ao autor para regularização do feito no prazo legal.
6. A concessão anterior de tutela provisória não impede a revisão do entendimento pelo órgão colegiado, uma vez que essas decisões possuem natureza precária e podem ser revistas a qualquer tempo, conforme art. 296 do CPC.
7. A discussão sobre a exequibilidade do contrato de honorários e a responsabilidade solidária da empresa executada não pode ser analisada nesta fase recursal, por ausência de prequestionamento e vedação expressa do art. 1.013, § 1o, do CPC, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, 219, 296, 321 e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

(Ive)